Tribunal: CARF
Processo: 13896.902579/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fredy José Gomes de Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.902579/2012-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.156 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2021
Recorrente
MODEFER INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 31/12/2007
COMPENSAÇÃO.
ERRO
NO
PREENCHIMENTO
DA
DCTF.
RETIFICAÇÃO
APÓS
EMISSÃO
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
VERDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS
QUE POSSIBILITEM O DEFERIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
A retificação de DCTF que controverta equívoco de preenchimento, ainda que
posterior ao Despacho Decisório, é útil à comprovação do crédito reclamado
pelo contribuinte, mercê de expressa recomendação do Parecer Normativo
COSIT n° 2/2015, desde que existam elementos de prova juntados ao processo
capazes de controverter a existência do crédito reclamado, notadamente as
informações fiscais e contábeis do contribuinte.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-005.155, de 13 de setembro de 2021,
prolatado no julgamento do processo 13896.902528/2012-71, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Lucas Issa Halah (suplente convocado) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.902579/2012-01
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.156 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.902579/2012-01

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário manejado em face do acórdão da DRJ que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade pela qual o contribuinte requereu compensação
de crédito oriundo de recolhimento a maior de IRRF, não homologada em despacho decisório
que indeferiu o seu aproveitamento.
Na decisão que negou a homologação da DCOMP, consta informação de que o
indeferimento se deve ao fato de que os créditos reclamados foram integralmente utilizados para
quitar tributos via DCTF, razão pela qual não foi possível identificar saldo disponível a
compensar. Assim, negou-se a homologação da compensação pleiteada.
A instância de piso validou e confirmou o despacho decisório denegatório, sob o
argumento de que o indeferimento do direito creditório foi adequado e, embora a interessada
tenha retificado sua DCTF após o despacho decisório, não teria trazido elementos de prova que
comprovassem a liquidez e certeza do crédito reivindicado.
A contribuinte manejou Recurso Voluntário em que informa haver retificado
regularmente sua DCTF após o despacho decisório, entendendo que o princípio da verdade
material autoriza a administração tributária a realizar uma reanálise do direito creditório, pois
não haveria divergência com a DIPJ por ele entregue.
Destaca a recorrente que não haveria impedimento para a retificação da DCTF e
que tal providência autoriza o reconhecimento do direito creditório em apreço, esclarecendo,
ainda, que o valor pago a maior encontrar-se-ia em condições de ser reconhecido e que “somente
teve conhecimento do equívoco narrado após o recebimento do despacho decisório, portanto,
desmerecido o apontamento de que o Contribuinte tivera tempo suficiente para retificar sua
obrigação e assim não o fez”.
Conclui, ao final, que “o órgão poderá retificar de oficio o suposto lançamento do
crédito tributário para erros de fato transcritos em obrigações acessórias que se mostrarem em
desacordo com a verdade material, como se faz presente no caso em apreço”.
Não foram juntados aos autos, em quaisquer de suas fases, documentos fiscais ou
contábeis relacionados aos fatos objeto da controvérsia. Constam dos autos as DCTFs (original e
retificadora), além de instrumentos procuratórios, atos constitutivos e folha salarial.
É o relatório.

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.156 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.902579/2012-01

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade para conhecê-lo.
A linha argumentativa reproduzida pela recorrente, relacionada à
possibilidade de retificação de DCTF para fins de reconhecimento de
direitos creditórios em processos administrativos, está de acordo com os
precedentes deste Colegiado, que tem na busca da verdade material uma
das pauta mais relevantes na análise de mérito dos pleitos recursais
trazidos à colação pelos contribuintes.
Não se afasta a possibilidade de retificação de DCTF transmitida por
equívoco, ainda que posterior ao Despacho Decisório, conforme
expressamente recomenda o Parecer Normativo COSIT n° 2/2015, que
sempre observado em casos dessa natureza, porém, deve-se atentar que a
mera alegação de retificação de DCTF, desacompanhada de outros
elementos de prova, cujo ônus pertence ao próprio titular do direito
reivindicado, desautoriza o julgador a pressupor a existência de um
crédito que não está demonstrado nos autos.
Registre-se – e aqui é necessário atenção redobrada – que o recorrente
não juntou aos autos nenhum elemento de prova relacionado ao direito
reivindicado: não apresentou DIPJ, não apresentou outros documentos
fiscais e contábeis que demonstrem o pretenso equívoco no pagamento a
maior do tributo que justificariam o pedido objeto dos autos.
O contribuinte limitou-se a apresentar argumentos e cópia do contrato
social e cópias das DCTFs, juntamente com sua folha de salário, e, apesar
de uma narrativa bem articulada acerca da retificação das mesmas, não
juntou aos autos nenhum documento complementar que autorize
pressupor que as informações sejam corretas, ou seja, não se
desincumbiu do ônus probatório que é peculiar em Pedidos de
Ressarcimento (PER) ou Declarações de Compensação (DCOMP).
Não se nega ao interessado a possibilidade de ter reconhecido crédito
mediante retificação tardia de DCTF do contribuinte, hipótese que é
admitida por esta Turma de Julgamento, com fundamento na busca da
verdade material. Porém, os senões probatórios hão de ser respeitados,
sob pena do reconhecimento do enriquecimento sem causa e vilipêndio à
legalidade.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.156 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.902579/2012-01

Importa registrar que a irresignação recursal não se sedimenta em
documentos juntados tardiamente, nem após o despacho decisório nem
da decisão de piso.
A legislação processual que versa sobre ônus probatório do interessado
em instruir o feito administrativo fiscal com os elementos necessários à
comprovação de suas alegações determina, como regra geral, que “A
prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual” (art. 16, § 4o, do
Decreto no 70.235/72), estabelecendo como exceções as hipóteses de
impossibilidade de apresentação oportuna, a existência de fato ou direito
superveniente, ou que a prova destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
De forma complementar, a Lei no 9.784/99, ao regular o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, disciplina
que “O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da
decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias,
bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo”
(art.38), como forma de assegurar a ampla defesa e, entrementes,
referendar a busca de uma verdade materialmente demonstrável, opondo-
se a pretextos formalísticos que dificultem ou inviabilizem a realização
dessa finalidade. Por isso mesmo, o § 2o do citado dispositivo estatui,
categoricamente, que “Somente poderão ser recusadas, mediante decisão
fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando sejam
ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias”.
A busca da verdade material não é apenas um direito do contribuinte,
mas uma exigência procedimental a ser observada pela autoridade
lançadora e pelos julgadores do processo administrativo tributário, os
quais referendam ou não a regularidade da constituição do crédito
tributário, como forma de lhe assegurar os atributos de certeza, liquidez e
exigibilidade que justificam os privilégios e garantias a ele referíveis,
conforme indica o Código Tributário Nacional e legislação esparsa.
A verdade material serve à instrumentalidade e economia processuais,
porquanto o processo administrativo não é um fim em si mesmo, e, no
lúcido dizer de Hugo de Brito Machado Segundo, “consagra um valor
que deve orientar a interpretação das demais regras processuais, sempre
que o intérprete estiver diante de duas interpretações em tese possíveis,
deverá adotar aquela que melhor consagre o processo em sua feição
instrumental, e não sacramental. Trata-se de decorrência direta do
princípio do devido processo legal, sendo certo que devido é aquele
processo que se presta da maneira mais efetiva possível à finalidade a
que se destina, e não aquele que faz com que as partes se embaracem em
um emaranhado de formalismos e terminem vendo naufragar a sua
pretensão de ver resolvido o conflito de interesses no qual estão
envolvidas” (MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Processo
tributário. 10. ed. rev e atual. São Paulo: Atlas, 2018, p. 54).
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.156 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.902579/2012-01

Considera-se, pois, que o processo administrativo tributário há de ser
pautado pelo formalismo moderado, a fim de assegurar que documentos
eventualmente juntados aos autos após a impugnação possam ser
analisados pela autoridade julgadora, mesmo em sede de recurso
voluntário. O que importa é que a matéria controvertida
documentalmente e relacionada objetivamente às razões igualmente
suscitadas nas fases anteriores possam ser consideradas no julgamento do
colegiado, permitindo o exercício da ampla defesa e, paralelamente,
buscando alcançar as finalidades de controle do lançamento tributário.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que
subjaz à atividade de julgamento, e, no dizer de Celso Antônio Bandeira
de Mello, evita “que a parte aceite como verdadeiro algo que não o é, ou
que negue a veracidade do que é, pois no procedimento administrativo,
independentemente do que haja sido aportado aos autos pela parte, ou
pelas partes, a Administração deve sempre buscar a verdade
substancial” (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito
Administrativo, 9a ed., São Paulo: Malheiros, 1997, p. 322-323).
Importa registrar que o CARF tem se debruçado sobre a matéria,
convergindo ao entendimento segundo o qual a juntada posterior de
documentos, mesmo em sede de Recurso Voluntário, não está alcançada
pela preclusão probatória consumativa a que alude o art. 16, § 4o, do
Decreto no 70.235/72, devendo-se admitir as exceções do próprio
dispositivo quando as provas anexadas, face ao princípio da verdade
material, admitam conexão com a causa de pedir suscitada pela parte,
desde que a matéria tenha sido controvertida em momento processual
anterior. Neste sentido, cite-se os seguintes acórdãos:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESERVAÇÃO
DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS RECURSAIS INTRÍNSECOS E
EXTRÍNSECOS.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
ÔNUS
DA
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ALEGAÇÕES RECURSAIS GENÉRICAS.
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA
PELA DECISÃO HOSTILIZADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE
FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS
E
SUFICIENTES
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
DUPLO
GRAU
DO
CONTENCIOSO
TRIBUTÁRIO.
PROIBIÇÃO
DA
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
VEDAÇÃO
DE
DISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e
tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo
princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos.
Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo
necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As
razões recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de
fato e/ou de direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo
haver a observância dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo
grau de jurisdição. A ausência do mínimo de arrazoado dialético direcionado a
combater as razões de decidir da decisão infirmada, apontando o “error in
procedendo” ou o “error in iudicando” nas suas conclusões, acarreta o não
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.156 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.902579/2012-01

conhecimento do recurso por ausência de pressuposto extrínseco de
admissibilidade pertinente a regularidade formal.
De igual modo, a preclusão, decorrente da não impugnação específica no tempo
adequado, redunda no não conhecimento por ausência de pressuposto intrínseco
de admissibilidade pertinente ao fato extintivo do direito de recorrer. (Acórdão no
2202005.055
-
2aCâmara/2aTurmaOrdinária/
2a
Seção
–
Sessão
de
14demarçode2019)
---------------------------
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES APRESENTADAS NO
RECURSO VOLUNTÁRIO RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO
DO
OBJETO
LITIGIOSO
TEMPESTIVAMENTE
INSTAURADO.
APRECIAÇÃO. PRINCÍPIOS DO FORMALISMO MODERADO E DA
BUSCA
PELA
VERDADE
MATERIAL.
NECESSIDADE
DE
SE
CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado,
que devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a
prova documental complementar apresentada no recurso voluntário que guarda
relação com a matéria litigiosa controvertida desde a manifestação de
inconformidade ou impugnação, especialmente para que se obtenha, em tempo
razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O documento novo, colacionado com
o recurso voluntário, pode ser apreciado quando se destina a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da
decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser
contraposta pelo administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea
"c" do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, não se cogitando de preclusão.
(Acórdão no 2202-006.166 – 2a Seção / 2a Câmara / 2a TO)
---------------------------
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
(...) PROVAS. VERDADE MATERIAL. APRESENTAÇÃO EM SEDE DE
RECURSO VOLUNTÁRIO. EXCEÇÃO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL.
Admite-se a relativização do princípio da preclusão, tendo em vista que, por
força do princípio da verdade material, podem ser analisados documentos e
provas trazidos aos autos posteriormente à análise do processo pela autoridade de
primeira instância.
Assim decidiu a Câmara Superior de Recursos Fiscais (“CSRF”) deste Conselho
no julgamento do Acórdão no 9101002.781, nos autos do Processo
Administrativo no 14098.000308/2009-74, em sessão de 06/04/2017, veja-se:
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE. DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999,
ART. 38. É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, em observância ao princípio da formalidade
moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/1999. (Acórdão no 1002-000.832 - 1a
Seção / 2a TE - Sessão de 8 de outubro de 2019)
---------------------------
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.156 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.902579/2012-01

PRECLUSÃO.
NORMAS
PROCESSUAIS.
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO APRESENTAÇÃO. APÓS IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral
para efeito de preclusão que a prova documental deverá ser apresentada
juntamente à impugnação do contribuinte, não impedindo, porém, que o
julgador conheça e analise novos documentos ofertados após a defesa
inaugural, em observância aos princípios da verdade material e da
instrumentalidade dos atos administrativos, sobretudo quando se prestam
a corroborar tese aventada em sede de primeira instância e contemplada
pelo Acórdão recorrido. (Acórdão no 1401002.163 - 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária - Sessão de 23 de fevereiro de 2018)
Não obstante esse contexto, nada foi juntado aos autos, razão pela qual "a
excelência da técnica, a virtuosidade da inspiração, a qualidade das
ferramentas e todo o tempo disponível de nada valem para o artífice
quando não há matéria apta a ser moldada” (ALBUQUERQUE,
Neudson Cavalcante. Swap e edge: Desafios probatórios para fins de
redução de perdas. In: ______ BOSSA, Gisele Barra (Coord.). Eficiência
probatória e a atual jurisprudência do CARF. São Paulo: Almedina,
2020, p. 299).
Considero admissível que a retificação da DCTF, juntamente com a
apresentação de elementos de prova capazes de controverter a existência
do crédito reclamado, notadamente as informações fiscais e contábeis do
contribuinte, são elementos suficientes ao aprofundamento da análise do
direito creditório objeto do processo. Com efeito, mais vale investigar a
existência de um direito a admitir o enriquecimento sem causa.
Contudo, não é possível reconhecer direito creditório ou suscitar retorno
de autos processuais para reapreciação da análise de mérito sem
elementos de provas cujo ônus a parte deve se desincumbir de produzir.
Ante ao exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.156 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.902579/2012-01

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital